Tribunal: TCU
Processo: 014.443/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6707/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.443/2023-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Diogo de Oliveira Figueiredo (XXX.326.157-XX); Flavio Pereira Marques (XXX.948.827-XX); Geraldo Alves Portilho Junior (XXX.651.737-XX); Jair Hermsdorff (XXX.836.117-XX); Jair Hermsdorff (XXX.836.117-XX); Ney Bruno (XXX.314.797-XX); Paulo Santana da Costa (XXX.997.257-XX); Sebastiao de Oliveira Costa (XXX.134.257-XX); Sebastiao de Oliveira Costa (XXX.134.257-XX); Walter Gelpke Filho (XXX.910.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.